Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1001809-93.2021.811.0000
Recorrente: GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 107380992):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MATÉRIA NA SENTENÇA – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS E CONFIRMADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não se conhece de pedido de recorrer em liberdade formulado na apelação, se a matéria de que trata já foi julgada em Habeas Corpus anterior, impetrado sob os mesmos fundamentos, deduzidos, quanto ao ponto, no apelo. Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada. 2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IN DUBIO PRO REO E FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA E DO ANIMUS ASSOCIATIVO – APELANTE QUE É INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA USO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE COMPROVADA – 2.3. PENAS NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS – PROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – 2.4. ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4° DA LEI N. 11.342/06 – IMPROCEDÊNCIA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 2.5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 2.1. Não há que se cogitar de absolvição dos crimes de Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade, quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório de investigação policial contendo fotografias do apelante e dos corréus com drogas e as transcrições de mensagens trocadas entre eles, evidenciado serem integrantes de facção criminosa, assim como, o teor dos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga ilícita apreendida e do animus associativo do apelante, integrante de facção criminosa; 2.2. Comprovada a finalidade mercantil do entorpecente ilícito apreendido não há como desclassificar o delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06 para o do trazido pelo art. 28 da mesma fonte legislativa; 2.3. A elevação das penas-base dos crimes de Tráfico de drogas e de Associação para o narcotráfico, mediante a negativação da circunstância judicial referente às consequências dos crimes, com base em considerações abstratas acerca da gravidade dos delitos e de suas consequências sociais, não se sustenta diante da inadmissível generalidade da fundamentação; 2.4. Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado que o agente do crime integra organização criminosa; 2.5. Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. Entretanto, compete ao Juízo de Execuções Penais analisar o pedido de suspensão da exigência legal, pois, entre a data da condenação e a da execução da sentença, é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado. (RACrim n° 1001809-93.2021.811.0000, Rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERECEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 27/10/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 28 e 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06; 33, § 2°, “b”, do CP e Súmula 719/STF, ao argumento de que houve tipificação equivocada, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico para posse; que o recorrente preenche os requisitos para a causa especial de diminuição de pena e, por fim, a necessidade de alteração do regime prisional (id. 110143467).
Recurso tempestivo (id. 110371494).
Contrarrazões (id. 111791454).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de Súmula – não cabimento (Súmula 518/STJ)
O recorrente alega violação a entendimento de Súmula de Tribunal “ad quem” (719/STF). Não obstante, vale registrar que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STF, ex vi da Súmula 518/STJ.
“Súmula 518/STJ. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) 4) VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 11) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015). (...) 11. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)” (grifei).
Portanto, registre-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT) (grifei).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta ofensa a Súmula 719 do STF, o que obsta a sua admissão pela alínea “a” do permissivo constitucional nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Muito embora o recorrente sustente violação ao art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, ao argumento de que não foi levado em consideração o preenchimento dos requisitos para diminuição de pena, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo afastamento do tráfico privilegiado tendo em vista a dedicação do recorrente a atividades criminosas.
Constam do acórdão as seguintes ponderações adotadas nas razoes de decidir:
“No que tange à aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, destinada apenas, ao chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual, necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
In casu, comprovado que o apelante é faccionado do Comando Vermelho, impossível que se reconheça, em seu favor o benefício em questão, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:
“(...). 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...). 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)”. (grifei).
No caso, a tese de violação ao art. 33, § 4o, da Lei n°. 11.343/2006, por ausência da incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. No presente caso, a Corte de origem concluiu que a agravante se dedica a atividade criminosa. Assim, para possibilitar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1895973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECRETO N. 9.785/2019. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.Nos termos do art. 33, § 4.o , da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. Na espécie, está devidamente fundamentado, pelas instâncias ordinárias, o afastamento da aplicação do redutor, pela dedicação do Agravante às atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de 32 (trinta e duas) munições de arma de fogo de uso restrito, bem assim por atuar associado à organização criminosa "Comando Vermelho". (...) 4. Uma vez constatada pelas instâncias ordinárias, com amparo em elementos concretos presentes nos autos, a dedicação do Agravante às atividades criminosas, a modificação desse entendimento, com o objetivo de fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1428418/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em 08/09/2020, DJe 22/09/2020)” (grifei).
Quanto ao pleito desclassificatório, a questão também demanda a necessária incursão em seara fático-probatória. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. O fato de ter sido apreendida pequena quantidade de drogas não impõe, por si só, a absolvição criminal, sobretudo quando presentes outros elementos probatórios destacados pelas instâncias ordinárias, que evidenciam a comercialização das referidas substâncias. 3. "Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgRg no AREsp 1596085/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/3/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 28 e 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O recorrente sustenta violação ao art. 33, § 2°, “b”, do CP atinente a necessidade de alteração do regime prisional, sob pena de “bis in idem”.
No que atine ao regime prisional inicial fechado, atente-se que no caso dos autos foram apreendidos: “8 porções de maconha com peso total de 106, 39g e 3 porções de pasta-base de cocaína pesando, ao todo, 9,33g, bem como, 1 cartão de crédito em nome de George, diversos aparelhos de telefone celular e outros objetos que possivelmente foram deixados por usuários em troca de entorpecentes” (sic). O acórdão hostilizado ponderou ainda que o regime inicial mais severo para o cumprimento de pena, se deu em observância à circunstância desfavorável do recorrente, ligado a uma das facções criminosas mais perigosas do país. Confira-se:
“Tendo em vista a vinculação do apelante a uma das facções criminosas mais perigosas do País, mantenho o regime fechado já imposto na sentença, destacando que esta fundamentação está de acordo com a jurisprudência do STJ, in verbis:
“(...). IV - O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. V - No caso, o regime mais gravoso foi fixado com base nas peculiaridades do caso concreto, em razão da vinculação do paciente a uma das facções criminosas mais perigosas do País. Habeas corpus não conhecido”. (STJ. HC 449.883/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)” (grifei).
A propósito, a Corte Superior já assentou entendimento no seguinte sentido:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 297,60 g de maconha. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. IV - Regime inicial. (...) V - In casu, a quantidade e a natureza do entorpecente - 297,60 g de maconha - são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 661.814/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, j. em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)” (grifei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2o, "B", DO CP. ALTERAÇÃO DE REGIME. (I) - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) - PENA INFERIOR A OITO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. ENVOLVIMENTO DO ACUSADO EM FACÇÃO CRIMINOSA DE ÂMBITO NACIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É vedado em sede de recurso especial o reexame de matéria fático-probatória, nos termos do enunciado 7 da Súmula deste STJ. 2. Esta Corte tem reiteradamente decidido que a gravidade concreta do delito, em razão especialmente da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado (140g de cocaína acondicionada em mais de 500 embalagens e 40 g de crack acondicionado em 57 embalagens), bem como seu comprovado envolvimento com facção criminosa conhecida nacionalmente (Comando Vermelho - fl. 201), são fundamentos idôneos e bastantes para justificar a imposição do regime inicial mais severo para o cumprimento da reprimenda. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 487.854/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 27/05/2014, DJe 09/06/2014)” (grifei)
Diante desse quadro, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e 33, § 2°, “b”, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça